Tribunal: TJMT
Processo: 1001774-41.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001774-41.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL DE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 019.909.401-29 (RECORRIDO), CALVINO DE ARAUJO - CPF: 004.670.861-84 (RECORRIDO), WASHINGTON RODRIGUES OLIVEIRA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ GUILHERME PERNET FONSECA (VÍTIMA), PERYS MICHEL SANTANA DE ALENCAR (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001774-41.2020.8.11.0042

RECORRENTE: WASHINGTON RODRIGUES OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 157 DO CÓDIGO PENAL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA DEFERIDA NA ORIGEM – RÉU CITADO POR EDITAL – PROCESSO SUSPENSO, COM FUNDAMENTO NO ART. 366 DO CPP – POSSIBILIDADE – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL – FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS – PREJUÍZOS À DEFESA NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE E URGÊNCIA DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA CARACTERIZADA – PRECEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A produção antecipada de provas permitida pelo artigo 366 do Código de Processo Penal possui natureza acautelatória e visa resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, diante da possibilidade de perecimento da prova em razão do decurso do tempo no qual o processo permanece suspenso”
(TJ/MT, N.U 1002575-20.2021.8.11.0042)

Destarte, a declaração de nulidade fica subordinada não apenas à alegação de existência de prejuízo, mas à efetiva demonstração de sua ocorrência, o que não ocorre na presente hipótese, tendo em vista a adoção, pelo juízo processante, das medidas necessárias para resguardar os direitos do recorrente, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual se verifica que a produção antecipada da prova não configurou qualquer prejuízo para a defesa. [...] (
STJ, AgRg no RHC n. 162.609/BA).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001774-41.2020.8.11.0042

RECORRENTE: WASHINGTON RODRIGUES OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em beneficio de Washington Rodrigues Oliveira, contra decisão que deferiu o pedido de produção antecipada de provas formulado pelo Ministério Público, na ação penal n.

1001774-41.2020.8.11.0042
,
que se encontra suspensa, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Em suas razões, assevera que: 1) “
ne
m o MP, nem o Juiz, demonstraram qualquer fato, no caso concreto, que justificasse a necessidade a antecipação da produção probatória antes da citação do acusado
” (sic); 2) “
não há qualquer alusão ao caso concreto dos autos, apenas a justificativa genérica de que o decorrer do tempo pode gerar a perda da prova, principalmente pelo possível esquecimento dos fatos, pelas testemunhas, ou a não localização delas no futuro
” (sic).

Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso para os tribunais superiores
(Id.
141664396 - pág. 1
-20).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
141663200 - pág. 1-7
)
.

O magistrado de piso, em juízo de retratação, manteve a decisão impugnada (Id.
141663201 - pág. 1-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
147080686 - pág. 1-7
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001774-41.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a Defensoria Pública pretende a reforma da decisão que deferiu a produção antecipada de prova, que consiste na oitiva dos policiais que atenderam a ocorrência, da testemunha que presenciou o fato e da vítima.

Consta nos autos que o recorrente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal, pois, em
17-8-2020
, “
em
um ponto de ônibus na Avenida Tenente Coronel Duarte, bairro Centro Sul, próximo ao colégio São Gonçalo
”, mediante violência, subtraiu “
o aparelho celular da vítima, avaliado indiretamente em R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)”
(Id. 141664373 - pág. 1-2).

Apesar de ser preso, em flagrante delito, ele não foi custodiado preventivamente (Id.
141664387 - pág. 1).

Quando ouvido na delegacia de polícia, o réu alegou que ‘morava no Beco do Candiero, em frente ao Morro da Luz’ (Id.
141664374 - Pág. 16).

Na tentativa de citação, ele não foi encontrado e, em seguida, o Ministério Público informou que “
não foi localizado nos sistemas endereço atualizado onde o denunciado possa ser localizado
” (Id.
141664380 - Pág. 1)

Citado por edital, Washington permaneceu inerte (Id.
141664383 - Pág. 1)
, de modo que foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, assim como deferida a produção antecipada de provas (Id.
141664390 - Pág. 1-4).

Bem se sabe que a memória humana é suscetível de falhas, especialmente quando se passa muito tempo depois do ocorrido. Assim, por vezes, se faz necessária a antecipação da prova, com arrimo no artigo 366 do CPP.

A medida visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional diante do risco de perecimento da prova. Assim, desde que haja justificativa idônea, verificada a partir de elementos concretos, não há óbice à adoção da medida, que se destina a assegurar que os fatos imputados ao réu sejam plenamente esclarecidos.

É certo que, quanto mais os depoimentos das testemunhas se distanciam do ocorrido, maior a probabilidade que detalhes relevantes do fato delituoso sejam perdidos.

Além disso, quando se trata de testemunha policial, essa situação é agravada. O cotidiano desses profissionais exige deles o contato diário com toda a sorte de situações relacionadas ao cometimento de crimes.

A experiência mostra que é comum que as minúcias se percam diante da própria natureza da atividade desempenhada.

Não se mostra viável atribuir à testemunha o encargo de guardar em sua mente os detalhes dos fatos eventualmente presenciados, enquanto o acusado permanece alheio à persecução penal deflagrada em seu desfavor.

Ademais, não se pode olvidar que os fatos ocorreram há mais de 2 (dois) anos, o que evidencia a necessidade e urgência da antecipação deferida na origem.

De mais a mais, a defesa não apontou nenhuma situação concreta demonstrando a ocorrência de prejuízos em razão da medida.

De toda sorte, o ato será realizado na presença de defensor público, e caso o acusado compareça ao processo futuramente poderá requerer a produção de outras provas que julgar necessárias ou solicitar a repetição daquela produzida por antecipação.

Destarte, evidenciada a probabilidade de perecimento da prova testemunhal, mostra-se justificável sua produção antecipada, conforme vem decidindo os Tribunais Superiores:

Habeas corpus. 2. Homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302, caput, da Lei n. 9.503/1997). Réu revel. Citação editalícia. Suspensão do processo e da prescrição nos termos do artigo 366 do CPP. 3. Produção antecipada de provas, ao fundamento de que haveria a possibilidade de “não serem mais localizadas as testemunhas” e porque uma das testemunhas é “policial militar” e pode se esquecer dos fatos. 4. Medida necessária, considerando a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de perecimento (testemunhas esquecerem de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo). 5. Nomeação da Defensoria Pública para acompanhar a colheita cautelar da prova testemunhal. Observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. Direito à razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII). A construção de uma justiça mais célere depende da adoção de medidas que preservem os atos praticados, evitando repetições desnecessárias. Ordem denegada.
(STF, HC 135386, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 01-08-2017 PUBLIC 02-08-2017).

[...] 3. No caso, frustrada a citação pessoal, observa-se que o recorrente se manteve na condição de foragido até o ano de 2022, tendo sido determinada a produção antecipada de provas dois anos após a ocorrência dos fatos, em razão de concreto risco de perecimento da prova testemunhal e em razão de não se fomentar a fuga do distrito da culpa como meio de defesa eficaz.

4. Ademais, a jurisprudência desta Corte vem admitindo a possibilidade de produção antecipada de provas, quando houver real possibilidade de perecimento da prova testemunhal, ante o relevante transcurso de tempo, e não houver prejuízo para o réu.

5. Com efeito, é cediço que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).

6. Destarte, a declaração de nulidade fica subordinada não apenas à alegação de existência de prejuízo, mas à efetiva demonstração de sua ocorrência, o que não ocorre na presente hipótese, tendo em vista a adoção, pelo juízo processante, das medidas necessárias para resguardar os direitos do recorrente, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual se verifica que a produção antecipada da prova não configurou qualquer prejuízo para a defesa. [...] (
STJ, AgRg no RHC n. 162.609/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Deste tribunal colaciono os arestos transcritos:

[...] A produção antecipada de provas permitida pelo artigo 366 do Código de Processo Penal possui natureza acautelatória e visa resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, diante da possibilidade de perecimento da prova em razão do decurso do tempo no qual o processo permanece suspenso
. (TJ/MT, N.U 1002575-20.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022).

[...] Considerando que o fato ocorreu há muito, e que as únicas testemunhas não aparentadas com o réu ou a vítima são policiais militares, que conhecem de fatos criminosos parecidos diariamente, legitimada está a adoção da medida antecipatória face o risco concreto de perecimento de dados relevantes ao deslinde do caso, tendo em vista a alta probabilidade de esquecimento dos fatos distanciados [Precedentes do STJ].
(TJ/MT, N.U 1001529-93.2019.8.11.0000, REL. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019).

Por fim, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022